Tribunal: STJ
Processo: 0026645-34.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 977769 - SP (2025/0026645-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: GUSTAVO NUNES DA LUZ (PRESO)
ADVOGADO
: VICTOR MARTINELLI PALADINO - SP271166
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
VÍCIO.

HABEAS
CORPUS
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na inexistência de
elementos concretos que indiquem que o réu se dedica
a atividades criminosas.
3.
No
acórdão
impugnado,
consignou-se,
expressamente, que a quantidade de droga apreendida,
de forma isolada, não pode servir para afastar a
minorante do tráfico privilegiado.
4. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um
a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51727848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:40
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: fe761f14-b812-41db-96c5-12e7f0f17768

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA51727848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 27/10/2025 17:15:40
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: fe761f14-b812-41db-96c5-12e7f0f17768

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 977769 - SP (2025/0026645-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: GUSTAVO NUNES DA LUZ (PRESO)
ADVOGADO
: VICTOR MARTINELLI PALADINO - SP271166
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
VÍCIO.

HABEAS
CORPUS
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na inexistência de
elementos concretos que indiquem que o réu se dedica
a atividades criminosas.
3.
No
acórdão
impugnado,
consignou-se,
expressamente, que a quantidade de droga apreendida,
de forma isolada, não pode servir para afastar a
minorante do tráfico privilegiado.
4. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um
a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51833898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/10/2025 15:35:24
Código de Controle do Documento: 33f44c8b-99bd-45f6-8109-726e0489a8fd

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra acórdão assim ementado (fl. 428):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
TRÁFICO
HABEAS
CORPUS
PRIVILEGIADO AFASTADO. QUANTIDADE DE DROGAS.
ILEGALIDADE. RECONHECIDA CAUSA DE DIMINUIÇÃO E
READEQUADO O REGIME INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o uso
da quantidade e da natureza da droga para elevar a pena-base e
afastar o redutor do
§ 4°, da
não
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
constitui
quando há nos autos outros elementos que
bis in idem
evidenciam a habitualidade delitiva.
2. O Tribunal de origem afastou a figura do tráfico
privilegiado entendendo que o agravado se dedicava a atividades
criminosas, com base apenas na quantidade de droga apreendida,
o que consubstancia o alegado constrangimento ilegal.
3. Reconhecida a incidência da causa especial de diminuição
prevista no
§ 4o, da
na fração de 2/3,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
com readequação do regime para o semiaberto.
4. Agravo regimental improvido.
A parte embargante afirma a ocorrência de vício no julgado, articulando
o seguinte (fls. 445-446):
Na decisão ora embargada, tal argumento não foi efetivamente
apreciado, visto que o voto-condutor apenas fixou-se nas demais
alegações. No entanto, a quantidade expressiva de drogas levada
pelo paciente – cerca de 13 quilos de maconha – é indicativo mais
do que suficiente de que não se trata de um “pequeno traficante”,
aquele visado pelo legislador quando criou a forma privilegiada do
tráfico, mas, sim, alguém com vínculos relevantes com o
narcotráfico.
Como é cediço, essa Corte vem, no julgamento do Tema 1154,
sob o rito dos recursos repetitivos, rediscutindo seu entendimento,
inflexível, quanto à quantidade de drogas ser insuficiente para
afastar a minorante do § 4o do artigo 33 da
Já
Lei no 11.343/2006.
há, ali, proposta de alteração do entendimento para reconhecer
que a grande quantidade de drogas pode ser suficiente para se
afastar a figura do tráfico privilegiado.
[...]
Assim, torna-se necessário que os argumentos finais do agravo
regimental, acima transcritos, sejam efetivamente abordados, à luz
Documento eletrônico VDA51833898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/10/2025 15:35:24
Código de Controle do Documento: 33f44c8b-99bd-45f6-8109-726e0489a8fd

da nova jurisprudência que se desenha com o julgamento do
Tema 1,154, no qual sinaliza-se pela alteração do inflexível
entendimento até aqui aplicado.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão",
tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual erro material na
decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, a quantidade de droga apreendida,
embora seja considerável, não é suficiente para, à míngua de outros elementos,
fazer presumir que o réu se dedica a atividades criminosas.
Da própria narrativa dos aclaratórios se extrai que, a pretexto de
existência de vício de omissão, o que pretende a parte embargante é que novo
julgamento seja realizado, adotando-se entendimento oposto ao considerado no
julgamento do agravo regimental.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é de
rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável para o recurso em
apreço, nada havendo que se possa acolher.
Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no
relator
AREsp n. 2.372.869/RS,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2024,
e EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno
22/3/2024;
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/4/2024,
12/4/2024.
Documento eletrônico VDA51833898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/10/2025 15:35:24
Código de Controle do Documento: 33f44c8b-99bd-45f6-8109-726e0489a8fd

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51833898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 29/10/2025 15:35:24
Código de Controle do Documento: 33f44c8b-99bd-45f6-8109-726e0489a8fd

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0026645-4
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 977.769 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15197068920208260228 22322042020
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. UENDEL DOMINGUES UGATTI
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: VICTOR MARTINELLI PALADINO
ADVOGADO
: VICTOR MARTINELLI PALADINO - SP271166
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GUSTAVO NUNES DA LUZ (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: GUSTAVO NUNES DA LUZ (PRESO)
ADVOGADO
: VICTOR MARTINELLI PALADINO - SP271166
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426051556410<5209023@
2025/0026645-4 - HC 977769 Petição : 2025/0063956-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51619422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 21/10/2025 21:42:51
Código de Controle do Documento: 17D4F67D-51E8-41B4-8521-617E9945F570